Tribunal: TJBA
Processo: 0503583-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503583-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JADISON REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO: 0
4 (QUATRO) A
NO
S
E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL SEMI
ABERTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE RITO PROCESSUAL DESCRITO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELAS VÍTIMAS, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES E SEGUROS.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. ACERVO PROBATÓRIO COESO E UNÍSSONO ENTRE SI. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO DEVE RESPEITAR O LIMITE LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

1.
De início, deve ser repelida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, suscitada pelo Apelante, sob a alegação de que não foram observadas as disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal. Infere-se dos autos que,
além do Acusado ter sido encontrado na posse do celular das vítimas, conforme documento (Id. 52251319), efetivando-se a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto lapso temporal, os depoimentos das testemunhas e declarações das vítimas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, convergem no sentido de confirmar a autoria delitiva.
Outrossim,
i
n casu
, verifica-se que a condenação do Apelante está alicerçada nos diversos elementos de prova, carreados aos autos, como asseverado pelo Juízo Sentenciante (Id. 52251684): “[...]
Desta forma, os apontamentos realizados pelas vítimas devem ser sopesados à luz dos elementos que o cercam, não se justificando, como pretende as Defesas, a prévia decretação de nulidade daqueles realizados nos presentes autos, daí porque, fica o pedido indeferido, devendo os apontamentos serem examinados no caso concreto [...]”.

2. Mérito.
Improcede o pedido de absolvição do Apelante, pois, diferente do quanto alegado pela Defesa, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Auto de Exibição e Apreensão (Id 52251320), dos Autos de Entrega e Restituição (Ids 52251320 e 52251320) e da prova oral colhida durante a instrução processual.

3.

Não merece prosperar

o pedido

de

redimensionamento da pena, tendo em vista a exclusão da agravante de reincidência em razão do reconhecimento da pretensão punitiva, uma vez que o afastamento da reincidência não restou alcançado no período depurador.

4. Inviável o pedido do Recorrente, de redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude da presença da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), consoante entendimento sumulado no enunciado nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Frise-se, ainda, que a Súmula vem sendo reafirmada nos julgados mais recentes da Superior Instância, tendo sido inclusive firmada a tese em sede de Recurso Especial Repetitivo.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0503583-20.2020.8.05.0001
, oriundo da
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, tendo, como Apelante,
JADISON REIS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos expostos no voto que se segue.